Tribunal: STF
Processo: ARE 1395411
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "IMUNIDADE - IPTU - Município de São Bernardo do Campo - Ação anulatória cc. Repetição de indébito - Entidade educacional - Requisitos previstos no artigo 14, do CTN - Preenchimento comprovado pela demandante - Imunidade reconhecida, nos termos do art. 150, VI, c, da CR - Sentença mantida nesse tocante.



    IMPOSTO PREDIAL - IPTU - Imóvel desocupado - Município de São Bernardo do Campo - Ação anulatória cc. repetição de indébito - Entidade educacional - Pretensão da autora ao reconhecimento da imunidade relativamente a terreno vago - Descabimento - Hipótese, de imóvel desocupado e desvinculado, portanto, das suas finalidades essenciais - Sentença mantida nesse tocante.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Insurgência contra a fixação em 10% sobre o valor do débito - Montante que se revela adequado à complexidade da causa, com obediência ao teor do art. 20 § 4°, CPC - Sentença mantida nesse tocante.



    JUROS MORATÓRIOS - Incidência a partir do trânsito em julgado - Insurgência da Municipalidade acolhida neste tocante - Recursos oficial e voluntário, da Municipalidade, providos em parte, desprovido o da autora."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 150, VI, "c", § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. Controversa a comprovação da finalidade do imóvel. Matéria infraconstitucional. 4. Requisitos para imunidade do art. 150, VI, b, da Constituição Federal. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 918.697/RJ-AgR, Segunda Turma Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/5/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRETRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO.DESTINAÇÃO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa, procedimento vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 572.831/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 8/10/10).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente